Tribunal: TJDFT
Processo: 0703305-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703305-92.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ALEX PINHEIRO MARACAÍPE RECORRIDO: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AGIOTAGEM OU PROVA DO PAGAMENTO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ DO ATUAL PORTADOR DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL MANTIDA. 1. É dever do julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, à luz do princípio do livre convencimento motivado. 2. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, para a propositura da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. O devedor somente pode opor ao atual portador as exceções fundadas em relação pessoal com este, salvo se demonstrada a má-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85), circunstância que não se verifica na espécie. Precedentes. 3. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, asseverando ser descabida a atribuição de efeitos prospectivos à gratuidade de justiça concedida, uma vez que, no caso dos autos, a gratuidade foi obtida não em momento posterior à fixação da verba honorária, mas simultaneamente, tendo sido requerida desde a contestação; b) artigo 373, inciso II, do CPC, sustentando ser inaplicável à hipótese dos autos a inversão do ônus de prova, e que o indeferimento da produção de prova testemunhal e pericial implicou cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente não defende a existência de repercussão geral e aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando violação ao contraditório e à ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 98, §1o, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora, ao assentar que o direito à gratuidade surgiu apenas nos meses que antecederam o julgamento da apelação e que, por isso, cabível a atribuição de efeitos “ex nunc” à concessão do benefício, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com o do STJ, no sentido de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.” (AgInt no AREsp n. 2.218.626/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Portanto, incide, ainda, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de violação ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, “o reexame sobre a distribuição dos encargos probatórios, pelas instâncias ordinárias, encontra obstáculo na nota n. 7 da Súmula de Jurisprudência desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares ” (RE 1462535 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012